Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703363-84.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL NISSI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Não há nos autos elementos de convicção sobre os atos preparatórios da demolição do imóvel atribuídos ao Agravado, de sorte que não se pode cogitar do “perigo de dano”, pressuposto indispensável à concessão da tutela de urgência. Convém não perder de vista que, sem que esteja perfeitamente delineado nos autos o periculum in mora, a tutela de urgência não atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo exige para a sua concessão. Como bem ponderam Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10a ed., 2015, Editora JusPodivm, p. 579). Do mesmo modo não se colhe dos autos indicativos da “probabilidade do direito” invocado pela Agravante, seja porque não se demonstrou o exercício abusivo do poder de polícia, seja porque não há nenhuma evidência de que o imóvel está situado em área passível de regularização fundiária, seja porque não foi destinatário de nenhum embasamento probatório a regularidade da ocupação ou da construção. É claro que eventual propósito de demolição deve ser precedido de notificação regular, à vista da qual a Agravante poderá adotar as medidas administrativas e judiciais consideradas cabíveis, a depender do fundamento invocado pelo Poder Público para a sua atuação no caso concreto. No entanto, a alegação de que o Agravado tem promovido demolições sem prévia notificação e, o que é mais importante, de que a Agravante corre risco de demolição das residências ao arrepio da lei não conta com nenhum respaldo probatório. Vê-se, assim, que do contexto fático e jurídico moldado nesta fase embrionária da relação processual não se extrai, com o nível de segurança exigido pela legislação processual, a existência dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência. Assim, não há fundamento, no plano da cognição sumária, para o acolhimento do pedido de reconsideração ou de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo Interno. Indefiro o pedido. Publique-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator